Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente/exequente em face da sentença que declarou extinto o cumprimento da sentença, sem satisfação da obrigação, na forma do art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59081652). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente/exequente alega que foi prematura a determinação de expedição de certidão de crédito judicial, visto que o Juízo a quo extinguiu o cumprimento da sentença sem determinar a intimação da recorrida a cumprir voluntariamente a obrigação de fazer objeto da sentença. Argumenta que, por se tratar de uma ação de obrigação de fazer, em nada interfere a recuperação judicial da recorrida, de modo que tão somente se não houver o cumprimento voluntário da obrigação de fazer em questão é que se deve determinar a conversão da obrigação em perdas e danos no valor equivalente ao dobro do valor do contrato não cumprido com juros e correção monetária, conforme estabelecido pelo decisum exequendo.
4. Em contrarrazões, a parte requerida/executada aduz que a demanda movida pelos recorrentes, em que pleitearam a reparação por danos materiais e morais, foi parcialmente procedente, porém, defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, alegando onerosidade excessiva devido a alterações no mercado de milhas e preços de passagens, tornando inviável a emissão dos bilhetes.
5. Consoante art. 499 do CPC e jurisprudência do STJ, definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente. (AgInt no AREsp n. 2.081.278/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023).
6. Apesar das alegações do recorrente de que a obrigação de fazer em nada interfere na recuperação judicial da recorrida, tem-se por comprovada nos autos a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer sem prejuízo ao plano de recuperação judicial. Embora o cumprimento de sentença cuide de obrigação de fazer, a finalidade subjacente possui nítido conteúdo econômico, que pode influenciar negativamente o plano de recuperação judicial. Com a empresa em processo de recuperação judicial, o deferimento do processamento de seu pedido implica diretamente na impossibilidade de prosseguir com a execução de obrigações de fazer, visto que tal execução poderia comprometer a paridade entre os credores. Esta situação poderia, assim, obstar o equilíbrio necessário para a implementação eficaz do plano de recuperação, essencial para a reorganização financeira e operacional da empresa devedora. Nesse sentido: Acórdão 1783234, 07382846420238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.
7. Portanto, incabível o restabelecimento da obrigação de fazer e correta a decisão que extinguiu o cumprimento da sentença, com determinação de expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para habilitação nos autos da recuperação judicial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tendo em vista a conversão da obrigação de fazer, inicialmente estabelecida como a emissão de passagens aéreas, em perdas e danos, os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico estimado das passagens aéreas que deveriam ter sido emitidas, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.